Tribunal: TJES
Processo: 0000246-18.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000246-18.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIAN PEREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 180 dias-multa, reconhecendo a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conhecida como “tráfico privilegiado”. O
Parquet
sustenta a inaplicabilidade da causa de diminuição, ao argumento de que o acusado possui ação penal em curso, registros de atos infracionais e seria conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, para fins de manutenção do reconhecimento do tráfico privilegiado ao condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema nº 1.139 do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso como fundamento para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. Alegações genéricas de policiais militares acerca de suposto envolvimento do acusado com o tráfico de drogas não se constituem em prova idônea para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo necessárias evidências concretas que demonstrem a dedicação do réu a atividades criminosas.

5. A mera existência de atos infracionais pretéritos, especialmente aqueles que resultaram em remissão no âmbito do ECA, sem gravidade destacada e proximidade temporal relevante com o delito, não constitui fundamento suficiente para afastar a causa de diminuição de pena, considerando que a remissão não gera antecedentes e não comprova responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de inquéritos ou ações penais em curso não impede a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. Alegações genéricas de envolvimento com o tráfico, desacompanhadas de elementos concretos, não afastam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. Atos infracionais pretéritos sem gravidade destacada e que resultaram em remissão não afastam, por si só, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; ECA, art. 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.139; STJ, AgRg no AREsp nº 2.834.316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, EREsp 1.916.596/SP, Terceira Seção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
ADRIAN PEREIRA RODRIGUES
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

A Acusação, em suas razões (ID nº 146102760), sustenta que o acusado não faz jus ao tráfico privilegiado, já que possuía uma ação penal em curso e diversos registros por atos infracionais e, além disso, era conhecido pela polícia pelo seu envolvimento no narcotráfico.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 14610280), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 14817939), opinando pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
ADRIAN PEREIRA RODRIGUES
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

A Acusação, em suas razões (ID nº 146102760), sustenta que o acusado não faz jus ao tráfico privilegiado, já que possuía uma ação penal em curso e diversos registros por atos infracionais e, além disso, era conhecido pela polícia pelo seu envolvimento no narcotráfico.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 14609817) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando o seguinte:

No dia 18 de março de 2024
, por volta das 14h46min, na Rua Fabiano Silva, nº 617, Bairro Operário, nesta Comarca, o denunciado
ADRIAN PEREIRA RODRIGUES

manteve em depósito
, para posterior entrega e consumo de terceiros, 15 (quinze) tiras de maconha e mais 1 (uma) bucha do mesmo entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, os policiais, munidos com informações de que Adrian Pereira Rodrigues, ora denunciado, estava possivelmente envolvido com o incêndio de um ônibus, ocorrido no dia 16 de março de 2024, assim como mantinha entorpecentes em sua residência, foram até lá.

No endereço informado, os militares, após cientificarem a sra. Eliziane Pereira, genitora do denunciado, com sua autorização, adentraram à residência e abordaram Adrian. Em buscas pessoais, foi encontrada a quantia de R$ 677,00 (seiscentos e setenta e sete reais) que estava no bolso do denunciado. Em continuidade às diligências, com o auxílio da equipe K9, os agentes públicos apreenderam 15 (quinze) tiras de maconha e mais 01 (uma) bucha também de maconha, que estava no meio das roupas do denunciado em seu quarto. No quintal da residência, também foi encontrado um galão de combustível contendo cerca 5 (cinco) litros de gasolina.

Com efeito, a controvérsia a ser dirimida no presente recurso se cinge à presença ou não dos requisitos para reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conhecida como “tráfico privilegiado”.

Consoante dicção expressa do referido dispositivo, para fazer jus à benesse impõe-se o preenchimento de forma cumulativa dos seguintes requisitos: i) agente primário; ii) bons antecedentes; iii) não se dedique às atividades criminosas e iv) não integre organização criminosa.

No caso, o Juízo
a quo
entendeu que o acusado fazia jus ao benefício por reputar que “
o acusado é primário, nunca respondeu a outros processos criminais, tampouco a atos infracionais. Além disso, não restou demonstrado nos autos que se dedique a atividades criminosas”
.

A despeito dos argumentos ministeriais, entendo que o acusado faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, tal como aplicado pelo Juízo Sentenciante.

Isso porque o fato de ele responder a outra ação penal não serve como fundamento para afastar a benesse, consoante entendimento
vinculante
do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.139), no sentido de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/060”.

Ora, se ações penais em curso não servem para afastar o privilegiado, muito menos a alegação genérica dos policiais militares de que o acusado era conhecido pelo seu envolvimento no tráfico de drogas:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA. GRAVIDADE ABSTRATA. ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que indiquem o comércio habitual pelo réu ou se a quantidade de drogas apreendidas pode, por si só, justificar a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. III. Razões de decidir
4. As informações pretéritas da policia de que ele estaria envolvido com organização criminosa não passam de meras presunções e não são suficientes para concluir pela habitualidade delitiva do réu.
5. A quantidade de drogas não pode ser o único fundamento para afastar a causa de diminuição de pena, conforme jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Isso porque se exige a indicação de outros elementos ou circunstâncias para demonstrar a dedicação do réu a atividades ilícitas. 6. A mera condição de desempregado, por si só, é insuficiente para se concluir pela habitualidade delitiva do condenado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. (...) (AgRg no AREsp n. 2.834.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Destaco que não se está a negar a credibilidade do depoimento prestados pelos policiais, no entanto, as meras ilações por parte dos agentes policiais,
sem elementos concretos nos autos,
são insuficientes para se inferir que o acusado se dedica a atividades criminosas.

No tocante aos atos infracionais pelos quais o acusado respondeu durante a menoridade, cumpre salientar que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.916.596/SP, firmou entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado pelo julgador para afastar o tráfico privilegiado, desde que, mediante devida fundamentação, aponte-se a gravidade dos atos pretéritos e a razoável proximidade temporal com o crime apurado.

Na hipótese, em consulta aos Sistemas Judiciais, pude constatar que o acusado somente respondeu por um processo pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de injúria e ameaça e, no referido processo, foi concedida remissão ao réu, como forma de extinção do processo.

Nessa linha, dispõe o art. 127 do ECA que a “
remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e a internação
”.

Logo, além de não se tratar de atos graves, foi concedida remissão, de modo que tal anotação é insuficiente para negar a benesse.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.